Tribunal: TJDFT
Processo: 0700521-44.2019.8.07.0008
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa. APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APLICAÇÃO DA REDAÇÃO REVOGADA DO ART. 921, § 4o, DO CPC. LEI PROCESSUAL NOVA. NÃO RETROAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PENHORA EFETIVA. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente de pretensão executiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve o decurso do prazo da prescrição intercorrente nos autos de execução, considerando o marco inicial da contagem, a legislação aplicável e os atos processuais praticados pela parte exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O termo inicial da prescrição intercorrente deve observar a redação do art. 921, § 4o, do Código de Processo Civil vigente até 26.8.2021, segundo a qual o prazo de três (3) anos tem início após o término do período de suspensão de um (1) ano previsto no § 1o do mesmo diploma legal, caso não haja manifestação do exequente.
4. A Lei no 14.195/2021, que alterou a redação do art. 921 do Código de Processo Civil, passou a vigorar em 27.8.2021, sendo inaplicável ao presente caso por força do art. 14 do Código de Processo Civil, que veda a retroação da norma processual e resguarda os atos processuais já consumados sob a vigência da legislação anterior.
5. A tentativa de localização de veículos por meio do sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (RenaJud) não se confunde com penhora efetiva, e não suspende ou interrompe a prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: “1. A prescrição intercorrente tem início automaticamente um ano após a suspensão do processo executivo, quando não houver manifestação do exequente, conforme a redação do art. 921, § 4o, do Código de Processo Civil vigente à época dos fatos. 2. A superveniência de nova redação legal não retroage para alcançar marcos temporais estabelecidos sob a vigência da norma anterior. 3. A simples adoção de diligência infrutífera não constitui causa interruptiva ou suspensiva da prescrição intercorrente sem a efetiva constrição patrimonial.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, inc. III, §§ 1° e 4o.
Jurisprudências relevantes citadas: Súmula no 150/STF; STJ, REsp 1.815.762/SP, Relator Ministro Mauro Campbell, Segunda Turma, j. 7.11.2019; STJ, AgInt no REsp n. 1.820.182/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18.10.2019.